Tribunal: TJES
Processo: 0001914-18.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001914-18.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001914-18.
2019
.8.08.00
08

EMBTE
:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

EMBDO
:
MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

2
.

A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, sem a indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, não possibilita a oposição de embargos de declaração. Precedentes STJ.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001914-18.
2019
.8.08.00
08

EMBTE:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

EMBDO
:
MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
embargos de declaração na
apelaç
ão
cíve
l, opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

Em breve relato, preliminarmente, foi verificada a intempestividade do apelo interposto pelo ente municipal e seguiu-se ao exame da remessa necessária, julgada improcedente.

S
egue agora o recorrente
argumentando
, em suma,
por meio de aclaratórios,
que
a intempestividade
recursal
é vício sanável
e que pode
ser ultrapassado,
se verificada
a natureza pública ou privada do interesse protegido pela norma processual,
bem como

pel
a possibilidade de sua derrogação pela vontade das partes,
tratando-se,

deste modo,

de
mera anulabilidade passível de correção,
possibilitando
que se adentre o
mérito do apelo
.

Aduz ainda
que
a matéria de fundo
refere-se a
incorporação de gratificação
por servidor público
, de ordem pública e
que deve ser
conhecida de ofício.

Por fim, traz
teses
atinentes
à
questão
tratada nos autos, requerendo seja conhecido
e provido
o apelo interposto.

Muito bem.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Em vista disso, a oposição dos
aclaratórios
com o fito de tão somente prequestionar matéria constitucional e
infraconstitucional
, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios do art. 1022, do CPC, não
merece prosperar
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

E ainda
d
este Órgão fracionário:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. I
I. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025). Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível, 0009259-60.2014.8.08.0024, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

Para além disso,
destaque-se,
[...]
A Corte Especial do STJ considera a intempestividade vício insanável,
não havendo como facultar prazo para sua regularização, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Precedente.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1206594 SP 2017/0301236-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018).

Assim, sem que se verifique ocorrência de vícios sanáveis por meio de aclaratórios e reforçado o entendimento de que a intempestividade recursal é vício insanável, revelam-se despiciendas outras considerações para o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado,
que não conheceu do apelo interposto pelo Município de Barra de São Francisco
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do Recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.